Tribunal: TJSP
Processo: 2241548-21.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração buscando a progressão ao regime aberto ou o afastamento da realização de exame psiquiátrico para concessão de progressão de regime. Inadmissibilidade. Decisão fundamentada do juízo da execução. Necessidade para aferição do preenchimento do requisito subjetivo. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.